Tribunal: TJMT
Processo: 0005605-82.2007.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0005605-82.2007.8.11.0006 – CLASSE 198 – CNJ – CÁCERES
Apelante : SABINA PERPETUA CARDOSO DA SILVA
Apelados : ANTÔNIA APARECIDA SILVA DA CRUZ e outros
Número do Protocolo : 0005605-82.2007.8.11.0006
Considerado a r. decisão do eg. STJ, que determinou aplicação da regra do art. 99, §7o, “in fine”, do CPC (cf. Id. no 64599479), determino intimação da apelante para recolhimento do preparo recursal no prazo legal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.
Intime-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator